Tribunal: TJES
Processo: 5016034-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016034-29.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO:
WALAS OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL
DE MARIANA. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de rejeição da prejudicial de mérito de prescrição em ação indenizatória proposta por vítima do desastre ambiental de Mariana. A embargante sustenta omissões e obscuridade no acórdão quanto à inexistência de relação de consumo, aplicação do prazo prescricional trienal, não enfrentamento de precedentes citados e efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à inexistência de relação de consumo; (ii) ao afastamento de precedentes indicados pela embargante; e (iii) ao reconhecimento do TAC de 2018 como causa interruptiva da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inexistência de vínculo contratual direto, reconhecendo as vítimas do desastre como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, afastando a aplicação do prazo trienal do Código Civil.
A decisão citou precedentes desta Corte que consolidam o entendimento de aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC e da interrupção da prescrição pelo TAC de 2018, o que afasta a alegada omissão quanto aos julgados mencionados pela parte.
O dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC) é cumprido com a exposição clara das razões do convencimento, não havendo necessidade de rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte quando incompatíveis com a solução adotada.
A menção ao Termo de Ajustamento de Conduta foi apresentada como argumento acessório, confirmando que, ainda sob a ótica do prazo trienal, não haveria consumação da prescrição, inexistindo obscuridade ou contradição no julgado.
A irresignação da embargante busca rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo Colegiado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: O reconhecimento de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC) afasta a aplicação do prazo trienal do Código Civil e atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte quando adota fundamentação suficiente e clara.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018 configura causa interruptiva da prescrição, ainda que a tese principal adote o prazo do CDC.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI, e art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5009758-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09/10/2024; TJES, AI nº 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016034-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WALAS OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de rejeição da prejudicial de mérito de prescrição em ação indenizatória proposta por vítima do desastre ambiental de Mariana. A embargante sustenta omissões e obscuridade no acórdão quanto à inexistência de relação de consumo, aplicação do prazo prescricional trienal, não enfrentamento de precedentes citados e efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à inexistência de relação de consumo; (ii) ao afastamento de precedentes indicados pela embargante; e (iii) ao reconhecimento do TAC de 2018 como causa interruptiva da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inexistência de vínculo contratual direto, reconhecendo as vítimas do desastre como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, afastando a aplicação do prazo trienal do Código Civil.
A decisão citou precedentes desta Corte que consolidam o entendimento de aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC e da interrupção da prescrição pelo TAC de 2018, o que afasta a alegada omissão quanto aos julgados mencionados pela parte.
O dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC) é cumprido com a exposição clara das razões do convencimento, não havendo necessidade de rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte quando incompatíveis com a solução adotada.
A menção ao Termo de Ajustamento de Conduta foi apresentada como argumento acessório, confirmando que, ainda sob a ótica do prazo trienal, não haveria consumação da prescrição, inexistindo obscuridade ou contradição no julgado.
A irresignação da embargante busca rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo Colegiado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: O reconhecimento de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC) afasta a aplicação do prazo trienal do Código Civil e atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte quando adota fundamentação suficiente e clara.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018 configura causa interruptiva da prescrição, ainda que a tese principal adote o prazo do CDC.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI, e art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5009758-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09/10/2024; TJES, AI nº 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em face do v. acórdão (ID 12988394) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissão da tese de que a Samarco não está na posição jurídica de fornecedora de produto ou serviço, nem o Embargado se qualifica como consumidor de qualquer relação jurídica estabelecida entre as partes.

Sustenta que não é uma mineradora, logo, produz bens de produção: aqueles primários, associados à matéria-prima ou à energia necessária para produção de outros bens, não se tratando de bens de consumo.

Aduz, também, omissão quanto aos julgados dos casos análogos apresentados pelo Embargante referentes aaos danos individuais decorrentes de desastres ambientais em que aplicaram a prescricional trienal do Código Civil, afastando a incidência do CDC.

Ainda, alega que o v. acórdão também incorreu em obscuridade e omissão ao assentar que a existência do “Termo de Ajustamento de Conduta” firmado em 26/10/2018 teria o condão de figurar como causa interruptiva da prescrição, vez que ocorreu
às vésperas de se completarem 3 anos do evento danoso, sendo um ato que pressupõe que o prazo em curso era o trienal do Código Civil.

O Embargado deu ciência do presente recurso, sem nada manifestar, ID 14119780.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos de ação indenizatória, rejeitou a alegação de prescrição. A agravante sustenta que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e que não se aplica ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que não há relação de consumo entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as vítimas do desastre ambiental de Mariana se enquadram como consumidores por equiparação, para fins de aplicação do prazo prescricional do CDC; e (ii) estabelecer se a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 26/10/2018 configura causa interruptiva da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As vítimas do desastre ambiental de Mariana são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do CDC, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 4. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 26/10/2018 entre a agravante, demais empresas envolvidas e órgãos públicos reconheceu a obrigação de reparação integral dos danos, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 5. A interrupção da prescrição fez com que o prazo quinquenal voltasse a fluir a partir de 26/10/2018, permitindo que a ação fosse proposta até 26/10/2023. Como a demanda foi ajuizada em 28/07/2023, não há consumação da prescrição. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça confirma a aplicação do prazo quinquenal e a interrupção da prescrição pelo TAC, afastando a alegação de prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As vítimas do desastre ambiental de Mariana se enquadram como consumidores por equiparação, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta em 26/10/2018 interrompeu o prazo prescricional, que voltou a fluir a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 17 e 27; CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V.Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5009758-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJES, AI nº 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 13/08/2024.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão deixou de analisar duas teses centrais: (i) a inexistência de relação de consumo e (ii) a não observância de precedentes que aplicariam o prazo trienal.

Ao acolher a tese de que o agravado se enquadra na figura do
consumidor por equiparação
, o Colegiado, de forma inequívoca, enfrentou e rejeitou a tese contrária de que a aplicação do CDC dependeria de uma relação contratual direta.

Inclusive, para reforçar seu entendimento, apresentou julgados deste E. TJES em que se considerou consumidor por equiparação em casos semelhantes de rompimento da barragem. Nesse sentido, vejamos o exato trecho do v. acórdão que trata sobre este posicionamento:

“Isso porque, como há muito já reconhecido pela jurisprudência, as vítimas do referido evento danoso são caracterizadas como consumidores por equiparação, o que atrai a aplicação da Lei n. 8.078/1990 em casos como o vertente.

Nessa linha intelectiva, é assente o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que
justamente por se tratar de acidente ambiental

a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. 5002195-68.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/07/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES. 5009758-79.2024.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 09/10/2024)”

A escolha fundamentada por uma linha de interpretação jurídica implica, necessariamente, a recusa das linhas que lhe são opostas. O dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC) é satisfeito quando o julgador expõe as razões de seu convencimento, não sendo obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos da parte que se mostrem incompatíveis com a solução adotada.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos precedentes invocados. O órgão julgador não está adstrito a comentar cada julgado citado pelas partes, especialmente quando não se tratam de precedentes vinculantes nos termos do art. 927 do CPC.

O Colegiado firmou seu convencimento com base na interpretação que entende mais consentânea com o ordenamento jurídico, alinhando-se a uma corrente jurisprudencial que prestigia a máxima proteção às vítimas de eventos danosos em larga escala.

A não aplicação dos precedentes citados pela recorrente decorre, logicamente, da adoção de tese jurídica diversa e devidamente fundamentada.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido, o que é manifestamente incabível por esta via recursal.

Ademais, a Embargante sustenta que
houve obscuridade e omissão no v. acórdão ao assentar que a existência de o “Termo de Ajustamento de Conduta” firmado em 26/10/2018 teria o condão de figurar como causa interruptiva da prescrição, vez que ocorreu
às vésperas de se completarem 3 anos do evento danoso, sendo um ato que pressupõe que o prazo em curso era o trienal do Código Civil.

A fundamentação do acórdão é clara, linear e isenta de qualquer vício. A
ratio decidendi
, ou seja, o fundamento central e autônomo que sustenta o julgado, é a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do reconhecimento do autor como consumidor por equiparação. Esta é a premissa maior da qual decorre, de forma direta e suficiente, a conclusão pelo afastamento da prescrição.

A menção ao referido Termo de Compromisso não foi a base do julgamento, mas sim um argumento acessório, de reforço (
obiter dictum
). O Colegiado, ao analisar a questão, o fez em duas camadas: primeiro, firmou sua tese principal (prazo de 5 anos do CDC); em seguida, demonstrou que, mesmo que se adentrasse, apenas para argumentar (
ad argumentandum tantum
), na tese defendida pela própria recorrente (prazo de 3 anos do CC), a pretensão do autor ainda assim não estaria fulminada, precisamente em razão da interrupção operada pelo acordo.

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 16:20:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59154312092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.